Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 323 DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente vencedora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto para condenar a parte embargada pagamento do valor de R$ 21.685,82, bem como à inclusão da rubrica em folha de pagamento. Alega a existência de omissão quanto a condenação das parcelas vencidas no curso do processo.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, verifico a presença da apontada omissão, quanto à ausência de aplicação do imperativo legal previsto no artigo 323 do CPC.
IV. Salutar pois o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e corrigir o item V da ementa que passará a ter a seguinte redação: “V. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Mobilidade - GMOV à parte autora, perfazendo o valor de R$ 21.685,82, bem como as parcelas vencidas no curso deste processo, até a devida implementação no contracheque, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, e acrescido de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, bem como à inclusão da rubrica em folha de pagamento. Sem custas e sem honorários”.
V. Embargos conhecidos e acolhidos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.